Tribunal: TJSP
Processo: 1003073-47.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – CÂMARA MUNICIPAL - COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO (CEI) - CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - PRETENSÃO À NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, anote-se o ajuizamento de diversas ações judiciais, pela parte autora, mediante o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – CÂMARA MUNICIPAL - COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO (CEI) - CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - PRETENSÃO À NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, anote-se o ajuizamento de diversas ações judiciais, pela parte autora, mediante o fracionamento de teses e argumentos, objetivando a nulidade do ato administrativo ora impugnado, conforme consignado, anteriormente, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, processo no 2146959-18.2014.8.26.0000, desta mesma Relatoria, em 27.5.15, perante esta C. 5a Câmara de Direito Público. 2. No mérito da lide, é impossível vislumbrar a presença e a existência de qualquer irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 3. Inexistência de vícios nos atos praticados pela Comissão Especial de Inquérito (CEI), instaurada para a apuração de conduta irregular do então Chefe do Poder Executivo local, a partir de representação apresentada por cidadão, relacionada a procedimento licitatório (superfaturamento da construção da Praça da Juventude). 4. Processo de cassação de mandato eletivo, iniciado a partir de Relatório Final, apresentado pela mesma Comissão Especial de Inquérito (CEI), e não, por meio de denúncia escrita de cidadão da Municipalidade. 5. Inaplicabilidade do artigo 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Poá. 6. O Decreto-Lei no 201/67 não disciplina, integralmente, a respeito da situação posta nos autos, na qual o processo de cassação teve início, repita-se, a partir de Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito (CEI), sendo correta a aplicação do artigo 66 e seguintes do referido Regimento Interno. 7. Inviabilidade de reapreciação do mérito político-administrativo de ato "interna corporis", pelo Poder Judiciário, reconhecida, sob pena de afronta ao princípio da Separação de Poderes (artigo 2o da CF). 8. Ônus, decorrentes da sucumbência, fixados na origem, no valor correspondente a 1 salário-mínimo, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/15, ratificados. 9. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora na lide, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora, por fato superveniente (término do respectivo mandato eletivo), em Segundo Grau de Jurisdição. 12. Posteriormente, renovação de julgamento, conforme a r. determinação do C. STF, nos autos do ARE no 1.461.646/SP. 13. Sentença, recorrida, ratificada. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.